Tribunal: TJPA
Processo: 0806790-39.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806790-39.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: WELTON DAMASCENA SANTOS

AGRAVADO: IZABEL COSTA FRANCO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS EM FAVOR DOS FILHOS MENORES. GUARDA DE FATO EXERCIDA PELO GENITOR. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

O Código Civil dispõe em seu artigo 1.694, que: “
podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação
”. Por sua vez, o artigo 1.703 do referido diploma legal prevê que: “
para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos
”.

2.

Hipótese dos autos, em que em
análise perfunctória, o conjunto probatório indica que os menores residem com o genitor, sendo este o responsável pelas suas despesas. Impossibilidade de impor a obrigação de prestar alimentos àquele que, possuindo a guarda de fato, já mantém o sustento dos filhos, sob pena de causar riscos à subsistência das crianças.

3.

Ausentes os pressupostos para o deferimento de alimentos provisórios, impõe-se a reforma da decisão agravada e, consequentemente, a revogação da tutela de urgência requerida.

4.

Recurso conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WELTON DAMASCENA SANTOS
em face de decisão que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Alimentos movida por
IZABEL COSTA FRANCO
(Proc. nº. 0806444-38.2018.814.0028), deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na exordial e fixou alimentos provisórios em 45% do salário mínimo vigente, nos seguintes termos:

(...)

ALIMENTOS PROVISÓRIOS

Segundo a inicial, a autora pugna pelo pagamento de alimentos no valor de 62,89% do salário mínimo.
In casu
, embora incipiente o caderno probatório, há indicativo de que o(s) filho(s) do casal reside(m) com a requerente, a qual arca com as despesas básicas do(s) infante(s) e o requerido, por sua vez, é o pai do(s) menor(es), tendo portanto que ajudar no seu desenvolvimento.

ISTO POSTO, nesta primeira fase processual e ao teor do art. 4º da Lei de Alimentos[2][2][2], assim como o fundamento da demanda e os documentos acostados aos autos, fixo alimentos provisórios em 45% do salário mínimo vigente, devidos a partir da intimação / citação. Intime-se.

(...)

Alega o agravante, em suas razões (ID 2074434), que os filhos menores estão sob sua guarda, de forma que não há justificativa para que a agravada receba alimentos provisórios. Requer a inversão dos efeitos da decisão de pagamento de alimentos, para que a agravada passe a pagar alimentos aos menores, desonerando o agravante.

Em decisão de ID 2106176, entendendo estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do NCPC, concedi o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas ID 2135391.

A D. Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará apresentou parecer, em ID 2370955, opinando pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, pelo parcial provimento do Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão interlocutória recorrida.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 13 de abril de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que deferiu em tutela de urgência o pedido de alimentos provisórios em favor dos filhos do casal, na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos.

Entendeu o juízo
a quo
, haver indícios de que os filhos do casal residem com a requerente e que esta arca com as despesas básicas dos infantes e diante disto, com base no art. 4º da Lei de Alimentos, fixou alimentos provisórios em 45% do salário mínimo.

O agravante alega, em suas razões (ID 2074434), que os filhos menores estão sob sua guarda, de forma que não há justificativa para que a agravada receba alimentos provisórios.
Entendo lhe assistir razão, na medida em que, neste momento processual, não é possível afirmar a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento de alimentos provisórios. Explico.

O Código Civil dispõe em seu artigo 1.694, que: “
podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”.
Por sua vez, o artigo 1.703 do referido diploma legal prevê que: “
para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos
”

Na hipótese em tela, não vislumbro, neste momento processual, a existência de elementos de prova suficientes a afirmar que os menores residem, de fato, com a agravada e que seria esta a responsável pelos ônus com as despesas básicas dos infantes a justificar o deferimento de alimentos provisórios, considerando que não há nenhum indício de prova nesse sentido colacionado aos autos.

Em verdade, como já ressaltado na decisão em que deferido o pedido de efeito suspensivo, verifico que há indícios de que os filhos do casal estão sob a guarda de fato do agravante, considerando a apresentação de declarações de que reside sozinho com as crianças, há aproximadamente seis meses e, ainda, declaração da Diretora da Escola Cantinho do Saber, informando que o agravante está responsável pelos menores, há aproximadamente sete meses, sendo ele quem participa da vida escolar das crianças.

Desta forma, não seria possível impor a obrigação de prestar alimentos àquele que possuindo a guarda de fato, já mantém o sustendo dos filhos, sob pena de causar riscos à subsistência das crianças.

Neste sentido:

DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE ALIMENTOS E GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITA - GUARDA EXERCIDA PELO GENITOR - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO NA FORMA IN NATURA Restando devidamente demonstrado que a guarda de fato é exercida unilateralmente pelo pai da criança, que prestará alimentos à filha diretamente e principalmente, na forma in natura, deve ser reformada à decisão que fixou, em desfavor deste, a obrigação de pagamento de alimentos provisórios em pecúnia.

(TJ-SC - AI: 40039166720198240000 Chapecó 4003916-67.2019.8.24.0000, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 07/05/2019, Quinta Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS REQUERIDOS PELA GENITORA EM FAVOR DA FILHA MENOR. IMPOSSIBILIDADE. GUARDA DE FATO EXERCIDA PELO PAI. FATO INCONTROVERSO. DECISÃO REFORMADA. 1. A matéria é regulada pelo Código Civil Brasileiro no artigo 1.694 e ss., estabelecendo o parágrafo primeiro do referido dispositivo que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. 2. Considerando-se que no caso concreto pai e filha residem com a avó paterna, quem efetivamente custeia as despesas da menor, conclui-se que o agravante é quem detém a guarda de fato da menor, não sendo cabível estabelecer em seu desfavor a obrigação de pagar alimentos. 3. Recurso provido para denegar o pedido de alimentos provisórios, em consonância com o Parquet.

(TJ-AM - AI: 40031431420188040000 AM 4003143-14.2018.8.04.0000, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 17/12/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2018)

Assim, em análise perfunctória e considerando que neste momento o conjunto probatório indica que os menores residem com o genitor, sendo este o responsável pelas suas despesas, impõe-se a reforma da decisão agravada e a consequente revogação dos alimentos provisórios deferidos.

Por fim, deixo de analisar o pedido de
inversão dos efeitos da decisão de pagamento de alimentos, para que a agravada arque com o pagamento de alimentos aos menores, considerando que tal pleito não foi objeto de análise pelo magistrado de primeiro grau e a impossibilidade de supressão de instância.

3.

Razões recursais:

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e na linha do parecer ministerial,
LHE

DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, consequentemente, revogar os alimentos provisórios deferidos.

É o voto.

Belém, 19/05/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/05/2020